Tribunal: TJSP
Processo: 2124045-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/Importação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Penhora sobre faturamento – Admissibilidade – A penhora é apreensão judicial de bens com finalidade satisfativa – A penhora sobre o faturamento é meio de constrição previsto em lei, inexistindo qualquer óbice à aplicação do dispositivo às execuções fiscais, por força do artigo 15, II, da lei 6.830/80 - A norma contida no art. 805 do CPC, no sentido

Ementa:

Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Penhora sobre faturamento – Admissibilidade – A penhora é apreensão judicial de bens com finalidade satisfativa – A penhora sobre o faturamento é meio de constrição previsto em lei, inexistindo qualquer óbice à aplicação do dispositivo às execuções fiscais, por força do artigo 15, II, da lei 6.830/80 - A norma contida no art. 805 do CPC, no sentido de que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o devedor, não se contrapõe à necessidade de pagamento da própria dívida – Não constatação, no caso, dos requisitos necessários à concessão do pleito – Impossibilidade de penhora sobre o faturamento que não restou demonstrada pela agravante, assim como o risco ao funcionamento da empresa – R. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124045-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante MONT
CARGAS TRANSPORTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124045-81.2019.8.26.0000 -Voto no 34.630
2
Voto n. 34.630
Agravo de Instrumento n. 2124045-81.2019.8.26.0000
Agravante: Mont Cargas Transportes Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Monte Mor
Agravo de Instrumento Execução fiscal Penhora sobre
faturamento
Admissibilidade
A penhora é apreensão
judicial de bens com finalidade satisfativa A penhora sobre o
faturamento é meio de constrição previsto em lei, inexistindo
qualquer óbice à aplicação do dispositivo às execuções fiscais,
por força do artigo 15, II, da lei 6.830/80 - A norma contida no
art. 805 do CPC, no sentido de que a execução se faça pelo
modo menos gravoso para o devedor, não se contrapõe à
necessidade de pagamento da própria dívida Não constatação,
no caso, dos requisitos necessários à concessão do pleito
Impossibilidade de penhora sobre o faturamento que não restou
demonstrada pela agravante, assim como o risco ao
funcionamento da empresa R. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
1. Cuida o presente de agravo de instrumento
interposto pela empresa executada contra r. decisão do MM. Juiz de
Direito a quo que deferiu a penhora de 10% do faturamento da empresa.
Alega a agravante, em síntese, que está atuando
em situação deficitária e que a medida concedida poderá inviabilizar o
funcionamento da empresa. Afirma já haver penhora em autos diversos de
frota de 20 caminhões, e que tal constrição é apta a cobrir também a
dívida ora executada (fls. 01/11).
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, nos
termos da decisão de fls. 42/43.
Agravo regularmente processado, transcorrendo in
albis o prazo para apresentação da contraminuta.
É o relatório.
2.
O
agravo
de
instrumento
não
merece
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124045-81.2019.8.26.0000 -Voto no 34.630
3
Não se mostra desarrazoada a penhora sobre o
faturamento da executada, não cabendo indeferimento da medida como
pleiteado.
Isto porque, ao que consta dos autos, não foi
adotada qualquer medida drástica no curso da execução, que se prolonga
desde 2012, tendo sido assegurada à agravante toda a oportunidade de
defesa e pagamento do débito, inclusive por meio de parcelamento.
Diante do esgotamento de outras possibilidades, a
agravada requereu a penhora sobre o faturamento mensal, no percentual
de 10% (dez) por cento, o que foi deferido pelo MM. Juiz de primeiro grau.
Neste cenário, nada há de ilegal na penhora de
percentual sobre o faturamento, hipótese que se afigura como a mais
célere à satisfação da quantia executada, não se cogitando, ainda, de
nulidade da r. decisão que a deferiu.
Necessário destacar, ainda, que a norma contida
no Código de Processo Civil, segundo a qual a execução deve se fazer pelo
modo menos gravoso para o devedor, não se contrapõe à necessidade de
pagamento da própria dívida.
No mais, a penhora sobre o faturamento é meio de
constrição previsto em lei, inexistindo qualquer óbice à aplicação do
dispositivo às execuções fiscais, por força do artigo 15, II, da lei 6.830/80.
Neste sentido, já entendeu esta Colenda Câmara:
EXECUÇÃO FISCAL. Penhora sobre o faturamento
da
executada,
no
percentual
de
10%.
ADMISSIBILIDADE.
Aplicação dos artigos 655 e ss. do CPC, e art. 15, II, da Lei
6.830/80. Agravo desprovido (TJSP, Agravo de Instrumento no
716.129.5/2-00,
6a
Câmara
de
Direito
Público,
Relator
Desembargador Oliveira Santos, V.U., j. 28.07.2008, Voto 23.886).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
Determinação de penhora do faturamento mensal da empresa sob
o percentual de 10% - O dinheiro prefere qualquer outro bem a ser
penhorado - Possibilidade - Decisão mantida. Recurso improvido
(TJSP, Agravo de Instrumento no 843.803.5/0-00, 6a Câmara de
Direito Público, Relator Carlos Eduardo Pachi, V.U., j. 01.12.2008,
Voto 4.214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124045-81.2019.8.26.0000 -Voto no 34.630
4
O Colendo Superior Tribunal de Justiça assim se
manifestou sobre a questão:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO
FISCAL
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC
INEXISTÊNCIA

PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA
MEDIDA
EXCEPCIONAL
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS
NOS ARTS. 677 E 678 DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535
do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as
questões que a parte alega não terem sido apreciadas. 2. A
jurisprudência desta Corte possui entendimento pacificado no
sentido da possibilidade de a penhora incidir sobre o faturamento
da empresa, em casos excepcionais, desde que preenchidos os
seguintes requisitos: "(a) inexistência de bens passíveis de
constrições, suficientes a garantir a execução, ou, caso existentes,
sejam de difícil alienação; (b) nomeação de administrador (arts.
678 e 719, caput, do CPC), ao qual incumbirá a apresentação da
forma de administração e do esquema de pagamento; (c) fixação
de percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da
empresa" (REsp 803.435/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 18.12.2006). 3. Recurso especial parcialmente
provido para que a penhora sobre o faturamento obedeça os
requisitos fixados pela jurisprudência deste Tribunal Superior.
(STJ, REsp. 967820 RJ, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana
Calmon, j. 11.11.2008, DJU 24.11.2008).
A discussão quanto à base de cálculo e ao
percentual resolve-se segundo princípios gerais que buscam garantir a
subsistência da empresa, a despeito das dívidas e dificuldades financeiras
que possam lhe atingir.
No tocante aos critérios estabelecidos à parcela
constrita, cabe ressaltar que não há percentual certo a ser aplicado
indistintamente a todos os casos de execução. Sobre o tema, Theotonio
Negrão esclarece que:
“Admitindo a penhora do faturamento mensal da
empresa até trinta por cento da receita: STJ-2a T., REsp 287.603,
Min. Peçanha Martins, j. 1.4.03, DJU 26.5.03, p. 304; RT 692/88,
695/107, 813/293, 874/235 (TJSP, AI 1152832-0/1), JTJ
165/242, 291/492329/168 (AI 1.176.125-0/0). No sentido de que
o limite é de 'vinte por cento do faturamento de qualquer
negócio': STJ-1a T., MC 2.753, Min. Gomes de Barros, j. 20.9.01,
DJU 5.11.01. Admitindo a penhora incidente 'sobre 20% do
faturamento líquido': Bol. AASP 2.416/3.461. Estabelecendo para
a penhora o valor de quinze por cento da renda bruta: STJ-3a T.,
REsp 782.901, Min. Nancy Andrighi, j. 27.5.08, DJU 20.6.08.
Fixando a penhora em 6% do faturamento bruto: STJ-4a T., MC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124045-81.2019.8.26.0000 -Voto no 34.630
5
14.919, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 9.12.08, DJ 2.2.09.
Determinando a penhora do faturamento 'no módico percentual
de 5%, à míngua de outros bens penhoráveis': STJ-1a T., REsp
515.208, Min. Luiz Fux, j. 20.11.03, um voto vencido, DJU
17.5.04” (Theotonio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 2.012, art. 655, nota 13 b, pág.
831).
Ocorre que, no caso em tela, não há
demonstração segura quanto à alegada situação de precariedade
econômica.
A
impossibilidade
de
penhora
sobre
o
faturamento não restou demonstrada pela agravante, assim como o risco
ao funcionamento da empresa, fatores que corroboram a correção da
solução encontrada pelo Douto Magistrado a quo.
Como já mencionado na decisão que indeferiu a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que se pudesse analisar a
pretensão da agravante com eficácia, deveria ela ter digitalizado
documentos atuais e autênticos que demonstrassem a impossibilidade de
penhora sobre o faturamento, o que não ocorreu, sendo seu o ônus
processual de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Assim, é de ser mantida a r. decisão agravada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator